Tribunal: STF
Processo: RE 127533
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-11-13
Data de publicação: 1990-11-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO  -  ATUAÇÃO  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL -  QUADRO FATICO  - SOBERANIA DAS CORTES DE ORIGEM. NA
APRECIAÇÃO DA PERTINENCIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONSIDERA-SE O
QUADRO FATICO REVELADO PELO ACÓRDÃO QUE SE PRETENDE ALVEJAR. A
VERDADE FORMAL SOBREPOE-SE A REAL, NÃO SENDO DADO AO ÓRGÃO JULGADOR
ADENTRAR  A INSTRUÇÃO DO PROCESSO PARA, COMO QUE A MERCE DO CONFLITO
COM O TEXTO CONSTITUCIONAL. NISTO ESTA A ESSENCIA DA ATUAÇÃO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DOS EXTRAORDINÁRIOS.
PROCEDE-SE A COTEJO CONSIDERADA A PROPRIA PECA IMPUGNADA. AS CORTES
DE  ORIGEM  GOZAM  DE  SOBERANIA  NO  CAMPO  FATICO, SENDO CERTO QUE
POSSIVEIS DISCREPANCIAS ENTRE O QUE ASSENTADO E OS ELEMENTOS
PROBATORIOS DOS AUTOS NELAS DEVEM SER QUESTIONADAS E AFASTADAS.